Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743444-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA PACIENTE: DANIEL URIBE ARTEAGA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, em favor do paciente DANIEL URIBE ARTEAGA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. O impetrante informa que o paciente é colombiano e está sendo acusado de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, em decorrência de uma operação com criptoativos que teria causado prejuízo à suposta vítima ANDRÉ JORGE LIMA DANTAS COSTA, indicando que a denúncia narra que o paciente teria induzido a vítima a transferir USDT 1.500.000, prometendo pagamento em espécie, mas após o recebimento, teria dispersado os valores em diversas carteiras digitais e utilizado parte para aquisição de bens de luxo, como uma compra na Louis Vuitton. Aponta que a investigação incluiu acesso a dados de IP, imagens de câmeras de segurança e cooperação com a empresa Tether Operations Limited para bloqueio de valores. A defesa sustenta que há vícios graves no processo, começando pela ausência de jurisdição da República Federativa do Brasil. Argumenta que tanto o suposto autor quanto a vítima residem no exterior, e que a operação ocorreu entre os Estados Unidos, Paraguai e Ilhas Virgens Britânicas. Alega que o princípio da ubiquidade não se aplica ao caso, pois não há bem jurídico brasileiro diretamente afetado. Além disso, aponta que a vítima, embora brasileira, reside em Orlando, EUA, e que a movimentação dos criptoativos se deu fora do território nacional, o que atrairia a competência da Justiça Federal, e não da Justiça Comum do DF. Outro ponto central da impetração é a alegação que diversas provas foram obtidas de forma ilícita ou ilegítima. A defesa questiona o acesso direto da autoridade policial à empresa Tether, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, sem passar pela autoridade central brasileira, como exige o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Reino Unido. Também contesta o uso de imagens de câmeras de segurança de condomínio sem autorização judicial, e o acesso a dados via Google LLC, alegando violação à cadeia de custódia e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Verbera, ainda, a ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que a conduta narrada não configura crime. Argumenta que transações com criptoativos são de alto risco financeiro e que a vítima é pessoa letrada, perita na área, com atuação empresarial e educacional no ramo. Alega que não houve erro relevante capaz de configurar estelionato, e que a movimentação dos valores não caracteriza lavagem de dinheiro, pois foi feita por meios rastreáveis e dentro do sistema bancário nacional. Invoca a teoria da imputação objetiva para afastar o nexo de causalidade entre a conduta do paciente e o resultado alegado. A defesa denuncia, ainda, cerceamento de defesa, pois não teve acesso integral aos documentos utilizados na denúncia, como conversas extraídas do WhatsApp e dados telemáticos obtidos junto à Google, aduzindo ainda ausência de fundamentação nas decisões que deferiram medidas cautelares, como bloqueio de bens e quebra de sigilo, sustentando que foram baseadas em remissões genéricas e não em elementos concretos. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para 21/10/2025, e, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos processuais, inclusive da denúncia, ou alternativamente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum e o declínio para a Justiça Federal. Subsidiariamente, pede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, e a improcedência da pretensão punitiva. Solicita também a produção de provas, como perícia e oitiva de testemunhas, e requer ser notificado para sustentação oral. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão do impetrante está lastreada em alegadas nulidades das diligências cautelares e na incompetência do juízo. Aduz ainda a ausência de justa causa para a persecução penal. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No que tange a competência do juízo, o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 171, § 2-A, do Código Penal, (estelionato por fraude eletrônica), e 1o da Lei 9.613/98 (ocultação e lavagem de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal). A referida imputação dispõe de regramento específico quanto à competência, consoante se extrai das disposições abaixo transcritas, verbis: Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. § 1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. § 2o Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. § 3o Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. § 4o Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Consoante se extrai dos ocorrência policial (ID 77032138 pp. 10-11) a vítima, não obstante ter endereço também nos EUA, informou residir no Brasil, o que afasta a vindicada competência federal. Acrescente-se que a aproximação do denunciado com a vítima se deu a partir de Brasília-DF, onde aquele possui uma barbearia. A ocorrência policial que ensejou toda a investigação foi comunicada nesta capital por um das partes que participaram da aproximação entre vítima e denunciado. Não obstante, conforme relatado na denúncia, o ilícito tenha se operado por meio de transferências eletrônicas pela internet (rede TRON e corretoras BYBIT e OKX), todas as instruções para a efetivação das transferências partiram de DANIEL que se encontrava nesta capital. Nesse sentido, considerando as circunstâncias narradas, até o momento apuradas, não merece prosperar a competência da Justiça Federal ou a ausência de jurisdição brasileira reclamada pelo impetrante. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DELITO DE ESTELIONATO POR MEIO DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. O fato de o suposto crime de estelionato ter sido cometido por meio da rede mundial de computadores (internet) não atrai, necessariamente, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. 2. Para se firmar a competência da Justiça Federal, além da transnacionalidade do delito, deve-se demonstrar lesão a bens, serviços e interesses da União e que o País é signatário de acordos e tratados internacionais, a teor dos incisos IV e V do art. 109 da CF. 3. A hipótese dos autos, não há lesão aos incisos IV e V da Constituição Federal, uma vez que o particular foi vítima direta do delito de estelionato em investigação, e, apesar de os bens terem sido enviados para a Nigéria por meio de transação feita pela internet, o próprio dispositivo constitucional exige, para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, que o crime praticado nesse contexto transnacional tenha sido previsto em tratado ou convenção internacional, o que não é o caso dos autos, já que o Brasil não ratificou a Convenção de Budapeste de Repressão à Cibercriminalidade, nem qualquer tratado através do qual tenha se obrigado a reprimir o delito de estelionato. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte/MG, o suscitado.&lt;br&gt; (CC n. 126.768/MG, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 24/4/2013, DJe de 10/5/2013.) Postula o impetrante a nulidade processual referente às provas obtidas por meio das ações cautelares no juízo de origem. A presente impetração está instruída com a cópia dos autos da ação cautelar de “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 0753885-73.2024.8.07.0001” (ID 77032157), que indica que as provas que instruíram a denúncia foram obtidas por meio de medidas cautelares deferidas pelo juízo de garantias com base em requerimento da autoridade policial, com a devida intervenção do Ministério Público. No que cinge ao alegado acesso à empresa Tether Operations Limited, consoante entendimento do STJ, não há ilegalidade na referida diligência, desde que observadas as normas de cooperação internacional, as quais, no presente caso, não há elementos que indiquem terem sido violadas. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal, verbis: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. AUXÍLIO DIRETO. DESNECESSIDADE DE EXEQUATUR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, visando declarar a nulidade de decisão que conheceu pedido de cooperação internacional por auxílio direto, anular medidas cautelares deferidas pela 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás e solicitar à República Francesa a devolução das provas enviadas. 2. A investigação na França apura suposta prática de cibercrimes envolvendo desvio de bitcoins, com dados vinculados ao Estado de Goiás. O Ministério Público francês solicitou cooperação jurídica internacional ao Brasil, via autoridades centrais, a qual foi processada como auxílio direto, sem necessidade de exequatur pelo STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a cooperação jurídica internacional na modalidade de auxílio direto, sem a necessidade de exequatur, é válida e se houve violação de soberania nacional pela participação de autoridade francesa na execução de medidas cautelares no Brasil. 4. Outra questão em discussão é a validade da fundamentação per relationem utilizada nas decisões judiciais que deferiram as medidas cautelares e a cooperação internacional. III. Razões de decidir 5. A cooperação jurídica internacional por auxílio direto é válida, pois não há decisão estrangeira a ser cumprida no Brasil, dispensando o exequatur pelo STJ, conforme previsto no CPC e no Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França. 6. A participação de autoridades francesas na execução das medidas cautelares foi meramente de acompanhamento, sem interferência na condução das diligências pela Polícia Federal brasileira, não configurando violação de soberania nacional. 7. A fundamentação per relationem é válida, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, o que foi observado no caso em questão em que o juízo de primeiro grau se reportou à cooperação jurídica já anteriormente deferida para o caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A cooperação jurídica internacional por auxílio direto dispensa o exequatur pelo STJ quando não há decisão estrangeira a ser cumprida no Brasil. 2. A participação de autoridades estrangeiras em diligências no Brasil, sem interferência, não configura violação de soberania nacional. 3. A fundamentação per relationem é válida quando o julgador adota outra decisão ou manifestação dos autos como razão de decidir." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 28 a 34; RISTJ, art. 216-O, § 2o; Decreto no 3.324/1999.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na CR 3.162/CH, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 18/08/2010, DJe 06/09/2010; STF, Pet 5946, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe-237 08-11-2016. (AgRg no RHC n. 186.237/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÃO OURO VERDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. RESERVA DE ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ESPELHAMENTO DE MÍDIA DE INFORMÁTICA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACESSO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM FARTOS ELEMENTOS DE PROVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. CIRCULAR DO BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. CABIMENTO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Em tema de acordo de cooperação internacional a regra é a ampla utilização da prova, sendo que qualquer restrição deve ser expressamente formulada pelo Estado requerido, hipótese inocorrente mormente porque a Autoridade Central dos Estados Unidos da América autorizou a utilização das provas em todas as investigações que guardem relação com a Operação Cabo Verde, posteriormente nominada de Ouro Verde. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.587.239/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 29/8/2018.) No que tange a utilização das imagens das câmeras de segurança do condomínio, importa destacar que em se tratando de áreas comuns, o delegado pode proceder as diligências independente de autorização judicial, nos termos dos artigos 6o, III, do CPP e 2o, § 2o da Lei 12.830/13. A impetração não indicou objetivamente a violação e nem os prejuízos processuais quanto ao acesso aos dados da Google LLC, à cadeia de custória e à Lei Geral de Proteção de Dados. A alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo no acervo coligido. Consoante se extrai, a parte requereu e teve acesso integral aos autos da ação penal e da cautelar onde foram deferidas as diligências requeridas pela autoridade policial tão logo assegurado o cumprimento das medidas de urgência (ID 77032138 p. 43) Assim, não resta demonstrada nulidade que ampare a concessão da ordem vindicada. Nesse contexto, não há, em princípio, ausência de justa causa para oferecimento da denúncia. A aferição percuciente de eventual conduta ilícita do paciente é matéria a ser analisada por ocasião da instrução processual penal, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, a pretensão dos impetrantes, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de declaração de nulidade e de trancamento da ação penal, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.